Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702811-37.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE SANTOS GOMES REPRESENTANTE LEGAL: ARTUR BENEDITO TEIXEIRA NETO ESPÓLIO DE: BENEDITO ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSILENE SANTOS GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedente a presente ação de reintegração de posse movida por ESPÓLIO DE BENEDITO ALVES TEIXEIRA, movida para retomada da posse do imóvel situado na QNP 26 Conjunto C Casa 42, P Sul, Ceilândia/DF, que estava sendo ocupado pela apelante, ex-companheira de um dos herdeiros do espólio apelado. A pretensão inicial foi julgada procedente, considerando que houve a demonstração de esbulho pelo apelado, que comprovou a propriedade do imóvel e a recursa da recorrente a proceder sua desocupação quando notificada para tanto. Recurso de apelação no ID 74697053, onde alega a apelante, em síntese, que foi companheira de Josué Alves Teixeira, um dos herdeiros do espólio apelado, ressaltando que o mesmo foi preso durante a união estável e afastado do lar conjugal, em razão de concessão de medida protetiva à recorrente. Afirma que por essa razão, continuou a residir no imóvel objeto do litígio com o filho de nove anos de idade. Sustenta que haveria um acordo tácito de partilha dos bens da herança, a fim de que o imóvel fosse destinado ao seu ex-companheiro, e tece considerações sobre os atos ilícitos e sobre o abandono material praticados por este. Argumenta que: “Nunca houve a recusa da entrega da casa aos herdeiros, pois no momento com o filho, estando em colégio próximo de casa, e no meio do ano letivo, poderia, uma mudança de endereço prejudicar a evolução da educação formal do filho, que já está sendo prejudicado por “assédio parental”, Josué usando o filho (em comum) contra a mãe. Com essa atitude, do pai (Josué), teve com o filho (em comum), fez com que ele (filho) não quisesse ver mais o pai, quando o pai ligava, liga ou aparecia, “forçando a barra”, para ver o filho, ele (o filho) começava a chorar, a se tremer e até se urinar, de “tanta raiva e medo” do pai, por estar ele (Josué) dizendo ao filho que vai prejudicar e até “prender” a sua mãe (a recorrente), também sempre atribuindo adjetivos pejorativos a mãe.” Tece considerações dissociadas do objeto do litígio, a respeito do dever de alimentos pelo genitor ao filho, sobre a inexistência de dever de indenizar danos materiais e morais, e requer, por fim, o provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: a) Seja conhecido e apreciado, por esta Colenda Turma, o recurso apresentado no EVENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE, e atribuído total provimento, para a finalidade de que seja extinta a ação, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que se refere a correta escolha do procedimento que deve ação ser processada e julgada, a manifestação do trâmite do processo no procedimento sumário e, por fim, que seja reconhecida a preclusão consumativa, tendo em vista que o apelado quedou-se inerte à obrigação de apresentar o rol de testemunhas, ou seja, na petição inicial, não merecendo ser conhecida e acolhida, assim, as informações apresentadas no processo após o ingresso da ação, cabe salientar M.M. DS. Relator que se encontra em tramitação o processo de Inventário sob o no 0705011-48.2024.8.07.0004; b) Na hipótese de não ser dado provimento ao recurso, o que se admite apenas por argumentar, que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, para a finalidade de julgar improcedente a ação provida pelo apelado, em virtude da ausência de prova incontroversa da culpa da apelante na “posse injusta mediante clandestinidade”, por tanto não merece prosperar, com tudo é de estrema necessidade que seja recolhido o Mandado de Desocupação, aja visto que a referida reintegração na posse encontra-se em tramitação, desde a sua publicação no DJ em 26/05/2025, podendo ser cumprido a qualquer momento pelo Sr. Oficial de Justiça; c) Com o provimento do presente recurso, no sentido de reformar a sentença proferida, negado procedência aos pedidos declinados na petição inicial, requer a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais honorários de sucumbências. Contrarrazões no ID 74697167, pelo desprovimento do apelo. Distribuído os autos a este Relator, sobreveio a petição do espólio apelado no ID 74697184, noticiando que a apelante procedeu à desocupação voluntária do imóvel. Intimada para justificar a subsistência de seu interesse recursal, quedou-se inerte a apelante, conforme certificado no ID 76092667. É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, o primeiro ponto a ser destacado sobre a admissibilidade recursal é não foi recolhido o preparo e que não houve a concessão de gratuidade judiciária à recorrente, de modo que o apelo é deserto. Tal constatação exigiria a determinação de saneamento pela apelante, com o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC. Contudo, a providência se mostra impertinente, pois o recurso de apelação é manifestamente inadmissível, por preclusão lógica, já que a apelante deu cumprimento voluntário e sem reservas à sentença impugnada. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT) No caso dos autos, a apelante deu cumprimento espontâneo à sentença que concedeu a reintegração de posse reivindicada pelo espólio apelado, desocupando voluntariamente o imóvel, conforme informado no ID 74697184, de modo que praticou ato incompatível com o direito de recorrer. O cumprimento voluntário da sentença, sem qualquer ressalva, enseja a preclusão lógica do direito de recorrer do julgado, tratando-se de hipótese de preclusão que encontra previsão específica no art. 1.000, do CPC, in verbis: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: “A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (...).A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer. A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que necessariamente manifestam espontânea vontade de conformar-se com a sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (...)São exemplos de aquiescência: a) pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica. (...) (Acórdão 1423329, 00002370620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO PARCIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA PELO AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA ESTIMULAR O DEBATE DAS QUESTÕES QUE LHE SEJAM PERTINENTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DEFERIMENTO LIMINAR. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 4. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. 5. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade validamente firmado. (...) (Acórdão 1422507, 07324626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, constatado o cumprimento voluntário da sentença, denotando aceitação tácita do decidido, mediante prática de ato incompatível com a apelação interposta, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido, de ofício, por decisão singular desta Relatoria. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.000, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação, ante à aceitação tácita manifestada pela apelante quanto ao comando disposto na sentença. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, adote a secretaria da Turma as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator